Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729172-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALTER PRESTES CORREIA JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por WALTER PRESTES CORREIA JÚNIOR (ID 27852870), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 895 da sistemática da repercussão geral (RE 956.302) (ID 30685622). No tocante ao citado precedente, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 956.302, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031